Tribunal: STF
Processo: ARE 1397892
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ELEITORAL. PESQUISA ELEITORAL. IRREGULARIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO À LEGALIDADE (ARE Nº 748.371-RG/MT, TEMA Nº 660). ENUNCIADO Nº 636 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário, manejado com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, contra acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, assim ementado:  



    “ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PESQUISA ELEITORAL REGISTRADA COM INFORMAÇÕES INCOMPLETAS EM RELAÇÃO AO DOMICÍLIO ELEITORAL, CONDIÇÃO ECONÔMICA, GRAU DE INSTRUÇÃO, BAIRRO DE RESIDÊNCIA, GÊNERO E IDADE. PESQUISA CONSIDERADA NÃO REGISTRADA. INCIDÊNCIA DE MULTA AOS RESPONSÁVEIS. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 33, § 3º, DA LEI Nº 9.504/1997 E 2º, § 7º, E 17 DA RES.-TSE Nº 23.600/2019. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA ANUALIDADE. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. SÚMULA Nº 62/TSE. MANUTENÇÃO DO DECISUM AGRAVADO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O cabimento da multa na hipótese de pesquisa registrada com dados faltantes é tema já enfrentado por este Tribunal para as eleições de 2020, no sentido de que a exigência prevista no art. 2º, § 7º, da Res.-TSE nº 23.600/2019 é mero desdobramento daquela prevista no art. 33, IV, da Lei nº 9.504/1997, regulamentando norma legal e possibilitando sua efetiva aplicação, em estrita observância ao que prevê o art. 105 da Lei das Eleições (REspe nº 0600059-75/MS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 29.9.2021). 



    2. O princípio da anualidade apenas se aplica ao Direito Eleitoral quando a alteração da norma é apta a afetar o processo eleitoral, ou seja, os atos e condutas necessários ao escopo da prática de eleições legítimas e em regime de normalidade. 



    3. Os requisitos da pesquisa eleitoral não são inerentes ao processo eleitoral, embora nele possam ser praticados com o escopo informativo/especulativo. 



    4. Não há falar em julgado extra petita quando os representados são condenados a sanção por divulgação de pesquisa eleitoral irregular, se os fatos narrados na petição inicial descrevem, em tese, a previsão contida no art. 17 da Res.-TSE nº 23.600/2019. 



    5. Nos termos do art. 18 da Res.-TSE nº 23.600/2019, a divulgação de pesquisa fraudulenta constitui crime, punível com detenção de seis meses a um ano e multa no valor de R$ 53.205,00 (cinquenta e três mil, duzentos e cinco reais) a R$ 106.410,00 (cento e seis mil, quatrocentos e dez reais) (Lei nº 9.504/1997, arts. 33, § 4º, e 105, § 2º), inexistindo distinção entre os responsáveis pela pesquisa realizada. 



    6. Agravo a que se nega provimento”. (e-doc. 102).  



    2. Os embargos de declaração opostos foram acolhidos parcialmente, para prestar esclarecimentos, sem efeitos infringentes:



    “(...) 4. Omissão quanto à alegação de que a pesquisa eleitoral foi publicada com a chancela do Poder Judiciário. Vício sanado com esclarecimento de que a sentença de improcedência dos pedidos não impede a reforma da decisão nem a consequente aplicação de multa. 



    5. Embargos de declaração acolhidos em parte para prestar esclarecimentos sem efeito infringente”. (e-doc. 125).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, as recorrentes apontam violação aos arts. 5º, incs. II, XXIV e LV, e 22, inc. I, da Constituição da República.



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido pelo Tribunal Superior Eleitoral pela incidência das Súmulas nº 282 e nº 356 do Supremo Tribunal Federal e por ser necessária a análise da legislação infraconstitucional, Tema nº 660 da Repercussão Geral (e-doc. 131).  



    5. Interposto agravo contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, as agravantes afirmam que “a própria aplicação da multa é matéria nova, que não foi debatida em primeiro grau, ventilada apenas em grau de recurso. Portanto, devidamente prequestionada a matéria federal” (e-doc. 135, p. 6).



    6. Sustentam que “não procede o argumento contido na decisão Agravada no sentido de que viola indiretamente a Constituição Federal. A questão é muito clara e a nulidade mais ainda, pois as Agravantes não responderam ao processo judicial com o pedido de aplicação de multa e admitir tal hipótese, na medida em que a publicação apenas foi efetivada após a sentença que julgou improcedente a representação, também foge ao direito subjetivo das partes, pois ofende diretamente a Constituição Federal e seus comezinhos princípios” (e-doc. 135, p. 9).



    7. Argumentam que “não há que se falar em ilegalidade da pesquisa durante o período em que o Poder Judiciário permitiu a sua publicação” (e-doc. 135, p. 16).



    É o relatório.  



    Decido.  



    8. O recurso não merece prosperar.



    9. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “(...) o acórdão regional consignou a ausência – na pesquisa divulgada pelos ora recorridos – de informações acerca do domicílio eleitoral, da condição econômica, do grau de instrução, do bairro de residência, do gênero e da idade dos entrevistados, além de outras irregularidades consideradas formais. 



    Ao analisar os autos, o Tribunal a quo entendeu que a multa prevista no art. 33, § 3º, da Lei nº 9.504/1997 somente incidiria no caso de divulgação de pesquisa eleitoral sem prévio registro, de modo que, na espécie, não caberia a aplicação da penalidade, porquanto a pesquisa em voga fora registrada, ainda que reconhecidamente ausentes algumas das informações elencadas nos incisos do referido dispositivo legal. 



    Todavia, recentemente, esta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que o registro da pesquisa eleitoral só se perfectibiliza quando cumpridos todos os requisitos elencados nos mencionados dispositivos, de modo que, deixando a empresa de satisfazer qualquer um deles, a pesquisa será considerada como não registrada, incidindo a multa prevista no art. 33, § 3º, da Lei nº 9.504/1997, c/c o art. 17 da Res.-TSE nº 23.600/2019. 



    (...)



    De acordo com os excertos acima transcritos, o acórdão regional foi reformado para julgar procedente a representação e condenar os representados ao pagamento de multa pela divulgação de pesquisa registrada com dados incompletos, nos termos dos arts. 33, § 3º, da Lei das Eleições e 17, c/c o 2º, § 7º, da Res.-TSE nº 23.600/2019. Levou-se em consideração, para tanto, a literalidade da legislação acima mencionada, in verbis: (...) 



    Noutro giro, também não prospera a alegação de que houve julgamento extra petita no decisum agravado, tendo em vista a suposta ausência de pedido de multa na petição inicial. 



    Isso porque a representação, ajuizada pela Coligação Eu Amo Araranguá, possui como causa de pedir a falta de requisitos necessários, previstos no art. 2º, II a VI, da Res.-TSE nº 23.600/2019, para a elaboração e divulgação da pesquisa eleitoral, pugnando, ao final, pelo reconhecimento da irregularidade relativa ao plano amostral dessa. 



    Contra tais fatos, fora aberta aos representados a possibilidade de se defenderem em diversas fases do processo, desde a instância primeva, consoante o previsto na Súmula nº 62/TSE, segundo a qual os limites do pedido são demarcados pelos fatos imputados na inicial, dos quais a parte se defende, e não pela capitulação legal atribuída pelo autor. 



    Assim, não há falar em julgado extra petita quando os representados são condenados a sanção por divulgação de pesquisa eleitoral irregular, se os fatos narrados na petição inicial descrevem, em tese, a previsão contida no art. 17 da Res.-TSE nº 23.600/2019, de modo que o propósito do Ministério Público Eleitoral, ao interpor recurso especial, foi apenas subsumir o fato à norma. 



    Por fim, melhor sorte não possuem os agravantes quanto ao requerimento de aplicação da multa apenas à empresa que divulgou a pesquisa, excluindo-se a empresa que a realizou”. (e-doc. 101, p. 3-9).



    10. O Tribunal de origem decidiu a questão posta nos autos com amparo nos fatos e provas constantes do processo e na Lei nº 9.504, de 1997, nas Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral nº 23.600, de 2019, e na Súmula nº 62 do Tribunal Superior Eleitoral.  



    11. Assim, somente a partir da reapreciação do quadro fático-probatório e da legislação infraconstitucional seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.   



    12. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:  



    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito eleitoral. Propaganda irregular. Distribuição de panfletos em órgão público. 3. Ofensa constitucional indireta. 4. Necessidade de reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 279 desta Corte. 5. Razões do recurso desconexas e dissociadas dos fundamentos do acórdão embargado. Incidência da Súmula 284/STF. 6. Embargos de declaração rejeitados.”



    (ARE nº 1.412.892-AgR/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 15/05/2023, p. 19/05/2023).



    “Ementa: Direito eleitoral. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação de impugnação de mandato eletivo. Violação à cota de gênero. Reexame do conjunto fático-probatório e da legislação infraconstitucional. 1. Agravo interno contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, o qual reconheceu a existência de fraude à cota de gênero nas Eleições 2020, no Município de Uauá/BA. 2. Para dissentir do acórdão recorrido e se chegar à pretensão da parte recorrente de que não houve a irregularidade eleitoral seria necessário o revolvimento dos fatos e provas constantes dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional, providências inviáveis nesta etapa recursal (Súmula 279/STF). Precedentes. 3. Não incide o Tema 564 da repercussão geral na hipótese, uma vez que o acórdão recorrido não implicou em mudança de jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral. 4. Agravo interno a que se nega provimento”.



    (ARE nº 1.423.577-AgR/BA, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 25/04/2023, p. 03/05/2023).



    13. Ademais, o Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371- RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 07/08/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. Na espécie, não é possível considerar se tratar de matéria de assento constitucional o tema da apreciação da decisão e da revisão quanto ao argumento de que “não responderam ao processo judicial com o pedido de aplicação de multa” e que “não há que se falar em ilegalidade da pesquisa durante o período em que o Poder Judiciário permitiu a sua publicação” (e-doc. 135, p. 9-16).



    14. Incide, no ponto, igualmente, o teor do enunciado nº 636 da Súmula do STF:



    E. 636: “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.”



    15. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. DIRETÓRIO NACIONAL. PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL). PRESTAÇÃO DE CONTAS. OBSERVÂNCIA DO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. TEMA N. 339/RG. PREQUESTIONAMENTO TARDIO (INOVAÇÃO RECURSAL). IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS N. 282 E 356 DA SÚMULA DO SUPREMO. VIOLAÇÃO AO ART. 5º, XXXV, XXXVI E LV, DA CARTA POLÍTICA DE 1988. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA N. 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 636 DA SÚMULA DO SUPREMO. REPERCUSSÃO GERAL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. Uma vez observado o dever de fundamentação das decisões judiciais, inexiste contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição Federal (Tema n. 339/RG). 2. Não cabe recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não foi debatida na origem, ante a ausência do necessário prequestionamento. Incidência dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo. 3. À questão do suposto desrespeito ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal são aplicáveis os efeitos da ausência de repercussão geral, por articular a matéria impugnada, em casos tais, ofensa meramente reflexa à Constituição Federal (Temas n. 636/RG e 660/RG). 4. Havendo o Colegiado de origem decidido a questão com base na legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário. 5. Dissentir da conclusão alcançada na origem – quanto à existência de irregularidades nas contas prestadas – demandaria o revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 6. Agravo interno desprovido.”



    (ARE nº 1.402.058-AgR/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 20/03/2023, p. 18/04/2023).



     “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 5º, XXXV, LIV e LV; E ART. 93, IX, DA CF/88. INOCORRÊNCIA. TEMAS 339 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DESTA CORTE. EXCLUSÃO DE PRODUTOS ESPECÍFICOS (AÇÚCAR E ÁLCOOL) DO PROGRAMA REINTEGRA, PELO DECRETO 7.633/2011. VALIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DOS CONTRIBUINTES À MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO.”



     (RE nº 1.371.101-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 13/06/2022, p. 21/06/2022).



    16. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    17. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    18. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recuso extraordinário, nos termos do art. 932, inc. IV, al. “a”, do CPC, e do art. 21, § 1º, do RISTF.  Incabível a condenação em honorários advocatícios por se tratar na origem de processo de matéria eleitoral no qual não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil (art. 1º da Lei nº 9.265, de 1998, e do art. 4º da Resolução-TSE nº 23.478, de 2016).  



    Publique-se.  



    Brasília, 16 de agosto de 2023.   



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator